Tribunal: TJDFT
Processo: 0750955-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos, etc. Conforme petição de id. 22721904, o Agravante noticia a realização de acordo no processo de origem, o qual foi homologado por sentença, conforme verificado nos autos de origem, razão pela qual requer a desistência do recurso. Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Agravante. Comunique-se ao MM. Juízo a quo. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator